Tribunal: TJDFT
Processo: 0720524-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDENOR LOPES PEREIRA contra a decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor dos agravados, indeferiu a antecipação da tutela. Em suas razões recursais, a agravante narra que, em 08.04.2017, firmou com o 1o Agravado (Eurismar) instrumento particular de cessão de direitos relativos ao imóvel localizado no lote 02, Conjunto A, Quadra AC 105, CEP: 72.505-101, Santa Maria/DF, bem como a transferência da sociedade empresária denominada JP COLCHOES, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, pessoa jurídica de direito privado. Pelo contrato, aquisição dos direitos sobre imóvel e trespasse, o 1o Agravado pagaria o valor de R$ 600.000,00, sendo R$ 300.000,00 a titulo de sinal, à vista e, o saldo devedor em 06 parcelas iguais. Aduz que os agravados até o momento adimpliram apenas R$ 111.000,00 do total. Salienta que, como o imóvel não está registrado, postula o deferimento da liminar, para que lhe seja garantido o direito de posse sobre o bem alienado, até decisão final, como forma de evitar novas alienações, bem como a proibição de novas cessões de direito dos bens e direitos em questão. No mérito, pede a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. O agravante ajuizou ação de conhecimento em face dos agravados, na qual postula a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre com 1o agravado, com a rescisão do contrato verbal realizado entre as partes, o qual teve como objeto a transferência dos supostos direitos possessórios sobre o imóvel situado no Lote 02, Conjunto – A, Quadra AC 105, Santa Maria/DF, bem como o trespasse da sociedade JP COLCHOES, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, com a extensão dos efeitos da nulidade ao 2o Requerido, que adquiriu o imóvel e o estabelecimento comercial objeto da lide do 1o Requerido. João Martins da Rocha (sócio representante da JP Colchões) firmou com o recorrente contrato de “venda de ponto comercial” da sociedade JP COLCHÕES, pelo valor de R$ 700.00,00, dando em pagamento imóvel no Núcleo Rural Agrovale, em Planaltina-DF, bem como doou para o recorrente os direitos sobre o imóvel sede da referida sociedade comercial. O recorrente, em 13.04.17, firmou com o Eurismar Santos Souza, ora agravado, instrumento particular (trespasse) no qual cedeu os direitos e obrigações sobre a sociedade sediada no imóvel localizado no lote 02, Conjunto A, Quadra AC 105, Santa Maria/DF, bem como cedeu os direitos sobre a sociedade denominada por JP COLCHOES, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, pessoa jurídica de direito privado, pelo “ágio do pré-DF no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil) à vista e 06 (seis) parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na mesma oportunidade cedeu os direitos sobre o imóvel sede da sociedade, de forma irretratável e sem prestações de contas, constituindo o agravado Eurismar como seu procurador. O cessionário, ora recorrente, deu quitação ao valor da entrada, motivo pelo qual soa inverossímil que tenha recebido apenas R$ 110.000,00. Ademais, há uma nota promissória vinculada ao contrato (dados parcialmente legíveis), sem informações de que tenha sido executada, tampouco cobrada judicialmente. Pelo o que se infere das confusas razões, o recorrente postula a rescisão do contrato verbal de alienação de imóvel e transferência do controle societário, com o retorno das partes ao estado anterior. Não houve alteração do contrato social e o próprio agravante afirma que o imóvel sequer é registrado. Todavia, a concessão da tutela antecipada exige a comprovação da condição de possuidor do imóvel cujos direitos foram cedidos, do descumprimento contratual e da mora dos agravados, sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível em caráter liminar. Assim, a questão demanda dilação probatória, não sendo possível, sem a oitiva da contraparte, comprovar, de plano, a existência, a legalidade do objeto do “contrato verbal”, tampouco o inadimplemento dos agravados. As provas dos autos revelam tão somente uma versão incompleta dos fatos, de modo que não há indicativos da verossimilhança dos fatos alegados pelo recorrente. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I - As circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que, estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1163486, 07218394420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para inovação de teses recursais, bem como outros assuntos não tratados na decisão impugnada, inclusive, relacionados com outros processos e terceiros, que, caso queiram, tem legitimidade para promover as medidas que entenderem necessárias, principalmente quando tais relatos sequer chegaram à apreciação do juízo originário na decisão liminar para posterior exame em sede de instância revisora. 2. (...) 3. Atutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). .1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator